Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001034-15.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[EMERSON PAULINO DE SOUZA (VÍTIMA), DOUGLAS MARQUES MACHADO FARIA - CPF: 007.052.051-85 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001034-15.2020.8.11.0000

RECORRENTE: DOUGLAS MARQUES MACHADO FARIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A exclusão da qualificadora, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelar absolutamente improcedente, em total descompasso com a prova coligida nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001034-15.2020.8.11.0000

RECORRENTE: DOUGLAS MARQUES MACHADO FARIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Douglas Marques Machado Faria, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, III, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pretende a reforma da decisão invectivada com o afastamento da qualificadora do meio cruel, uma vez que a mera repetição de golpes não é suficiente para caracterizar a referida qualificadora.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020